Tribunal: CARF
Processo: 11634.720670/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720670/2013-39
ACÓRDÃO
2401-012.372 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEVERE MOISES REAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Concedido ao contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos
e esclarecimentos no decurso do procedimento fiscal, não há que se falar
em cerceamento do direito de defesa
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando
resta configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem
vícios durante o procedimento fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracteriza-se omissão rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Os valores considerados comprovados foram excluídos
do lançamento.
ALÍQUOTAS APLICADAS. ATIVIDADE PLENAMENTE VINCULADA.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante
juízos subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida
de forma plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 02.
A multa aplicada no lançamento de ofício é decorrente de previsão legal
expressa. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.372 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720670/2013-39
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do
lançamento o depósito de R$ 50.000,00 realizado em 7/7/2010.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 492-505) interposto em face do Acórdão de no
12-68.003 da 1a Turma da DRJ/RJO (e-fls. 464-484) que julgou improcedente em parte a
impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 318-329), no valor total de R$ 1.811.027,56 referente
ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo à omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, anos-calendário 2009 e 2010. O Termo de
Verificação e Encerramento da Ação Fiscal se encontra na e-fls. 306-317.
Na impugnação (e-fls. 359-370), foram abordados os seguintes tópicos:
i)
Preliminarmente – do direito de defesa;
ii)
Da nulidade do auto de infração;
iii)
Do mérito – dos fatos;
iv)
Do direito – do princípio do não confisco e não ofensa ao direito de
propriedade;
v)
Do princípio da legalidade do tributo, da não bitributação, ou da incidência
do menor tributo;
vi)
Da ilegalidade da multa aplicada;
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.372 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720670/2013-39
3
vii)
Conclusões – Dos pedidos.

A decisão da 1a Turma da DRJ/RJO (e-fls. 464-484) foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009,2010 NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta
configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios
durante o procedimento fiscal.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Concedido ao contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase
impugnatória, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracteriza-se omissão rendimentos os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos que justifiquem os depósitos em contas junto a instituições
financeiras.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimos realizados com terceiros, pessoa física
ou jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da natureza da
operação, com a comprovação de que cada depósito corresponde ao pagamento
de um valor anteriormente emprestado.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. A vedação quanto à instituição de tributo com
efeito confiscatório é dirigida ao legislador e não ao aplicador da lei.
ALÍQUOTAS APLICADAS. ATIVIDADE PLENAMENTE VINCULADA.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. QUALIFICAÇÃO. PREVISÃO LEGAL
A multa de ofício qualificada, prevista no art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, só
pode ser aplicada quando comprovado nos autos o evidente intuito de fraude. A
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.372 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720670/2013-39
4
falta de informação precisa oferecida pelo contribuinte, por si só não enseja a
aplicação da qualificação da multa.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A DRJ deu provimento parcial à Impugnação, modificando o saldo a pagar para o
valor de R$ 642.428,43, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Inconformado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 492-505), em
que argumenta, de forma sintetizada:
i)
Preliminarmente – Do direito de defesa: o Recorrente foi intimado para
comprovar os créditos realizados em contas correntes do qual era titular, no
prazo de 5 dias. Requereu concessão de maior prazo, mas teve o pedido
indeferido. Considerando o número de créditos e que está sempre viajando
por ser motorista de caminhão, esta postura afetou seu direito de defesa,
devendo o lançamento ser anulado;
ii)
Da nulidade do auto de infração: o Auto de Infração não discriminou cada
depósito em conta corrente sobre o qual houve o lançamento, de sorte que
o Recorrente não pode saber quais depósitos foram excluídos e em quais
deles houve o lançamento, acarretando nulidade do ato. Em tendo o auto de
infração sido feito com base em valores globais mensais, não oportuniza ao
recorrente apresentar a defesa de forma bem detalhada e específica;
iii)
Do mérito: as contas bancárias mencionadas no Auto de Infração são contas
conjuntas com seu irmão Edmarcio Real, que é promotor de justiça,
enquanto o Recorrente trabalha com transporte terrestre de cargas secas. A
conta final 69-9 era utilizada por ambos. A conta final 11-9 era gerida apenas
pelo Recorrente, enquanto transportador autônomo de cargas e enquanto
sócio-gerente da empresa Transportadora Vila Santa LTDA ME. Nesta conta
eram creditados valores da pessoa física e da pessoa jurídica, que não
possuía conta. Destaca elementos que demonstram que os valores da conta
11-9 seriam da prestação de serviços do transporte de cargas. A RFB
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.372 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720670/2013-39
5
recepcionou suas declarações de imposto de renda de 2009 e 2010, em que
aponta que seus créditos são resultantes da atividade de transporte. A
evolução do seu patrimônio é condizente com seus ganhos, que foram
sempre declarados.
A CF alberga o princípio da inocência e de que a dívida não pode ser
presumida. O agente fiscal deveria analisar todo o contexto da situação. O
recorrente juntou documentos que comprovam várias transferências
monetárias para pessoas jurídicas vinculadas ao ramo de venda de
combustíveis (Postos de Combustíveis), sediadas em outros Estados, cujos
valores individuais oscilam entre R$1.000,00 a R$2.000,00. Tais valores são
compatíveis com abastecimentos de caminhões. O fato de ter utilizado sua
conta pessoal e conjunta para depósitos da pessoa jurídica deve ser
entendido como simples erro de formalidade, não por dolo. Após ser
instruído, abriu uma conta corrente para a Transportadora e encerrou a
conta 11-9, antes do procedimento fiscal.
Em relação à conta corrente xxx.x11, da agência xxx-2, do Banco do Brasil
S/A: o valor de R$ 11.400,00, creditado no dia 18/02/2009 corresponde a
uma transferência de valores de mesmo titular. Juntou documento que
demonstra que foi sacado da conta xxx69-9 e imediatamente depositado na
conta xxxx11-9, no mesmo momento. Este fato demonstra que as contas
eram geridas de forma diversa. Indica que junta novos documentos para
comprovar o alegado. Durante a sua atividade, adquiriu um veículo e
contraiu alguns empréstimos de Edmarcio. A empresa era administrada de
forma familiar e as relações de crédito e débito eram informais.
Em relação à conta corrente xxx.x69-9, da agência xxx-2, do Banco do Brasil
S/A: o valor de R$ 50.000,00, depositado no dia 07/07/2010, corresponde a
uma transferência de valores de mesmo titular. Foi realizado um saque da
conta xxx11-9, com imediato depósito na conta xxx69-9, no mesmo
momento. Agora o recorrente junta documento bancário (cópia de fita de
caixa bancário e declaração) que demonstra que, naquele dia, não pagou
dívidas, e que nem recebeu tal dinheiro de outras pessoas, pois o saque e o
depósito foram feitos no mesmo instante (09 segundos entre um e outro),
razão pela qual requer sua exclusão de tributação.
iv)
Do Direito – Do princípio do não confisco e não ofensa ao direito de
propriedade: a tributação jamais pode ter conotação confiscatória.
v)
Do princípio da legalidade do tributo, da não bitributação, ou da incidência
do menor tributo: há vários créditos na conta corrente xxx11-9 que são
decorrentes de atividades comerciais não tributáveis, como alienação de
pneus e peças usadas, prática comum no ramo de transportes. Além disso,
em algumas oportunidades, a empresa intermediou produtos agrícolas (em
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.372 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720670/2013-39
6
especial, caroço de algodão). Geralmente, efetuava o pagamento do produto
à vista na origem (vendedor do Estado do Mato Grosso) e depois recebia o
valor do seu adquirente, geralmente à prazo e parcelado. As notas fiscais dos
produtos eram diretas do vendedor para o comprador, de sorte que a
empresa não tem como comprovar documentalmente tais operações. A
Transportadora Vila Santa Ltda. sequer poderia emitir notas destes produtos.
Houve também créditos oriundos de empréstimos contraídos junto a
terceiros, alguns ainda pendentes. Realizava também fretes oriundos de
outros estados, em que empresas parceiras emitiam o conhecimento de
frete. Reconhece que dificilmente conseguirá provar documentalmente estes
fatos. A atividade de transporte não possui rendimentos líquidos superiores
a 5%. Embora não existisse conta bancária, a Transportadora tinha
funcionários registrados (documentos em anexo). Caso a Receita Federal não
aceite as justificativas apresentadas (o que não se espera), algum imposto
residual a ser lançado deve ser calculado no patamar de 4,5% do valor dos
créditos em conta corrente.
vi)
Da ilegalidade da multa aplicada: a multa aplicada, mesmo no importe de
75%, é inconstitucional e ilegal. A multa deve ser reduzida para 2%, sob pena
de ser confiscatória.
vii)
Pedidos: ao final, requer seja oficiado o Banco Central para que informe
sobre a existência de conta corrente me nome da Transportadora Vila Santa
LTDA nos anos de 2009 e 2019 e, caso existente, a data de sua abertura.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Preliminar de cerceamento do direito de defesa
Preliminarmente, alega o Recorrente que foi intimado para comprovar os créditos
realizados nas contas correntes das quais é titular em 05 dias. Realizou requerimento de
concessão de prazo, mas foi indeferido pela fiscalização, o que afetou seu direito de defesa,
considerando o número de créditos e que está sempre viajando por ser motorista de caminhão.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.372 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720670/2013-39
7
No entanto, analisando os autos, verifica-se que não assiste razão ao Recorrente.
De acordo com o Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal, o procedimento fiscal
iniciou em 04/01/2013, com a ciência do contribuinte do Termo de Início de Ação Fiscal de
02/01/2013. Neste Termo, foi intimado a comprovar a origem dos recursos da conta xxxx69-9.
Como não houve atendimento, foi lavrada Reintimação Fiscal de 28/02/2013, cuja ciência ocorreu
em 04/03/2013. O Recorrente respondeu, em 21/03/2013, informando que é motorista de
caminhão e que alguns depósitos seriam de sua atividade como pessoa física e outros decorrentes
de fretes realizados pela empresa Transportadora Vila Santa, da qual é sócio-gerente. No entanto,
nenhuma documentação comprobatória foi encaminhada.
Em 03/07/2013, foi lavrada Reintimação Fiscal em relação aos créditos ainda não
justificados. Com a identificação da titularidade do Recorrente em mais duas contas, foi
cientificado em 30/10/2013. Não se manifestou e foi reintimado em 25/11/2013.
Em relação a esta última reintimação (e-fls. 199-200), enviou manifestação (e-fls.
202), em 06/12/2013, solicitando prazo de 120 dias. Por ter se passado mais de 35 dias desde a
primeira notificação, sem que houvesse sido apresentado nenhum documento, a fiscalização
entendeu por lavrar o auto de infração.
O Recorrente alega apenas que foi intimado a apresentar os documentos em 05
dias e teve seu pedido deferido, mas analisando as informações contidas nos autos, intimações e
reintimações, verifica-se que não houve cerceamento de defesa. Passaram-se quase 12 meses
desde o Termo de Início da Ação Fiscal e a lavratura do Auto e, em relação às contas mantidas
junto com seu irmão, passou-se mais de um mês sem nenhuma manifestação. Não era razoável,
portanto, o pedido de prorrogação de 120 dias.
Por não vislumbrar cerceamento de defesa, deixo de acolher a preliminar suscitada.

3. Preliminar de nulidade do Auto de Infração
Sustenta o Recorrente que o Auto de Infração não discriminou cada depósito em
conta corrente sobre o qual houve o lançamento, de sorte que não pode saber quais depósitos
foram excluídos e em quais deles houve o lançamento, acarretando nulidade do ato. Em tendo o
auto de infração sido feito com base em valores globais mensais, não oportuniza ao recorrente
apresentar a defesa de forma bem detalhada e específica.
Apesar de não trazer no TVF planilha com os créditos considerados não
comprovados, estes foram apresentados ao Recorrente nas intimações fiscais de 03/07/2013 e
25/11/2013, o que foi mencionado expressamente no TVF:
Destaca-se que, até o presente momento, não se colheu mais nenhuma
manifestação a respeito dos questionamentos desta auditoria, restando não
comprovada a origem dos depósitos/créditos não comprovados em suas contas
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.372 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720670/2013-39
8
bancárias relacionados na Intimação Fiscal de 03/07/2013 e na Reitimação Fiscal
de 25/11/2013.

Foi apresentada no TVF planilha contendo todos os lançamentos que foram
considerados excluídos, relativos a valores de cheques depositados e posteriormente devolvidos.
Além disso, consta a informação de que fazem parte do Auto de Infração todos os termos e/ou
documentos ali mencionados.
Não vislumbro cerceamento de defesa, visto que o Recorrente demonstra o
conhecimento da infração imputada, tanto na Impugnação, quanto no Recurso Voluntário.
Deixo de acolher, portanto, a preliminar de nulidade suscitada.

4. Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada
No mérito, o Recorrente afirma que a conta 11-9 era gerida apenas por ele, em que
sendo creditados valores da pessoa física e da pessoa jurídica Transportadora Vila Santa LTDA ME.
Destaca elementos que demonstram que os valores seriam da prestação de serviços do transporte
de cargas. Ainda, afirma que a RFB recepcionou suas declarações de imposto de renda de 2009 e
2010, em que aponta que seus créditos são resultantes da atividade de transporte. Ainda, afirma
que a evolução de seu patrimônio é condizente com os seus ganhos, sempre declarados.
Apesar de afirmar repetidas vezes que os valores que circularam na conta 11-9
eram também da Transportadora Vila Santa, o Recorrente não traz documentação capaz de
comprovar. Como bem dispõe a Súmula CARF no 32:
Súmula CARF no 32
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

O Recorrente informa que a Transportadora não possuía conta bancária em 2009 e
2010, que tem carteira de motorista profissional, que na declaração de imposto de renda há
somente rendimentos oriundos de serviços de fretes, que há grande diversidade de origem de
créditos, que a maioria dos titulares dos cheques depositados são de origem de pessoas
relacionadas ao ramo de transporte intermunicipal de cargas. No entanto, são apenas alegações
gerais, sem a comprovação específica dos depósitos apontados pela fiscalização. Além disso, não
prospera o pedido do Recorrente, realizado ao final da petição recursal, para que seja oficiado o
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.372 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720670/2013-39
9
Banco Central para indicar se a Transportadora possuía contas bancárias nos anos 2009 e 2010. O
fato de não possuir conta não justifica ou comprova, automaticamente, os depósitos realizados
nas contas do Recorrente.
O art. 42 da Lei 9.430/96 é bastante claro ao indicar que deve haver a
individualização de cada um dos depósitos e a comprovação, mediante documentação hábil e
idônea, de suas origens:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).

Além disso, o Recorrente também se contradiz. Primeiramente, afirma que os
valores seriam decorrentes da atividade do ramo de transportes, mas em tópico seguinte, afirma
que realizou atividades de venda de pneus e peças usadas e, em algumas oportunidades, a
Transportadora intermediou produtos agrícolas, em especial, caroço de algodão. Admite o
Recorrente que a Transportadora não poderia nem emitir notas destes produtos, não sendo
possível comprovar documentalmente as operações que alega.
Em relação às declarações de imposto de renda 2009 e 2010, o fato de estas terem
sido recepcionadas pela RFB não altera a conclusão em relação aos depósitos de origem não
comprovada, visto que, para estes, a justificativa da natureza deve ser feita de forma específica e
individual. Também não importa a evolução patrimonial do Recorrente, se condizente ou não com
a renda, porque não se está discutindo evolução patrimonial a descoberto.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.372 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720670/2013-39
10
O Recorrente também argumenta que a Constituição Federal alberga o princípio da
inocência e que, por isso, não é possível constituir dívida por presunção. Não prospera este
argumento. A presunção realizada é decorrente de lei, notadamente o referido art. 42 da Lei no
9.439/96, sendo, portanto, possível e legal a presunção realizada.
O Recorrente traz justificativa específica para apenas dois depósitos: i) o valor de R$
11.400,00, creditado no dia 18/02/2009, na conta xxxx11-9. Este valor teria sido sacado da conta
conta xxx69-9 e imediatamente depositado na xxxx11-9, no mesmo momento; ii) o valor de R$
50.000,00, depositado no dia 07/07/2010, na conta xxx69-9. Este valor teria sido sacado conta
xxx11-9, com imediato depósito na conta xxx69-9. Informa, ainda, que juntou documento bancário
(cópia de fita de caixa bancário e declaração).
Em relação ao primeiro depósito, em sua Impugnação (trecho de e-fls. 364), o
Recorrente afirma que se trata de erro de procedimento bancário, posto que idêntico valor entrou
e saiu da conta corrente no mesmo dia e horário, não sendo, portanto, valor de crédito oriundo de
terceiros. Posteriormente, no Recurso Voluntário, muda sua versão, informando que seria
transferência de valores de mesmo titular, que teria sacado de outra conta e depositado, no
mesmo momento. Foi anexado ao Recurso Voluntário um documento denominado “Partida
Processada”, de e-fls. 507, que consta um histórico de débito na conta 69-9 e crédito na conta 11-
9. No entanto, este documento não está assinado. Além disso, nota-se que, no Extrato de Conta
Corrente (e-fls. 23) da conta xxx69-9, não há qualquer débito no valor de R$ 11.400,00 no dia
18/02/2009. A única transferência em fevereiro de 2009 é de uma aplicação CDB de R$
150.000,00. Tendo em vista a mudança de versão e a inexistência de débito no mesmo valor no
extrato da conta que teria originado o depósito, entendo que o Recorrente não conseguiu
demonstrar a operação realizada.
Já em relação ao depósito de R$ 50.000,00, entendo que o Recorrente conseguiu
demonstrar que se tratou de transferência entre contas. Há o débito de R$ 50.000,00 na conta 11-
9 (e-fls. 153) e o crédito, no mesmo dia, no extrato da conta 69-9 (e-fls. 33). Além disso, junto ao
Recurso Voluntário, anexou Declaração da Agência do Banco do Brasil indicando que houve
transferência entre as contas (e-fls. 508). Nas e-fls. 509, há também os detalhes da transferência,
com assinatura do gerente do banco. Houve um débito na conta 11-9 de R$ 50.000,00, às 13h19 e
um crédito na conta 69-9 às 13h20. Apesar de o débito constar o nome “pagtos div”, entendo que
ficou demonstrado que era um saque para imediato depósito na outra conta. Assim, deve ser
excluído do lançamento este depósito de R$ 50.000,00.

5. Do princípio do não confisco, não ofensa ao direito de propriedade
Argumenta o Recorrente que a tributação jamais pode ter conotação confiscatória.
Cumpre destacar que este d. Conselho não é competente para se pronunciar sobre
constitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF no 2. A presunção realizada é legal,
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.372 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720670/2013-39
11
prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, não cabendo aqui questionar violações a princípios
constitucionais.

6. Do princípio da legalidade do tributo, da não bitributação ou da incidência do
menor tributo
O Recorrente entende que as atividades de venda de peças usadas não seriam
passíveis de tributação, bem como que a atividade de intermediação de produtos agrícolas já
estaria tributada. Além de entender que a tributação adequada seria de no máximo 4,5% sobre o
total do seu faturamento.
No entanto, o Recorrente não comprova as atividades alegadas, sendo que ele
mesmo admite que não tem notas fiscais e que dificilmente conseguiria comprová-las
documentalmente. Assim, não é possível determinar a natureza dos depósitos e verificar se já
foram tributados ou seriam isentos.
Em relação ao percentual, também não prospera. A alíquota é prevista legalmente,
não sendo possível determinar alíquota diversa.

7. Da multa aplicada
Entende o Recorrente que a multa aplicada, no importe de 75% é inconstitucional e
ilegal, devendo ser reduzida para 2%, sob pena de ser confiscatória.
Destaca-se, novamente, que este d. Conselho não é competente para se pronunciar
sobre constitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF no 2. Assim, a aplicação do
percentual de multa previsto em lei é dever da autoridade fiscal, tendo em vista que sua atividade
é vinculada (art. 142, parágrafo único do CTN), não cabendo aqui questionar violações ao princípio
constitucional de vedação ao caráter confiscatório.
A multa foi aplicada no patamar mínimo de 75%, prevista no art. 44, I da Lei
9.430/96. Por estar em plena consonância com a legislação de regência, não há que se falar em
redução.

8. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e,
no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir do lançamento o depósito de R$ 50.000,00
realizado em 07/07/2010, visto que justificado.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.372 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720670/2013-39
12

Fl. 535
DF CARF MF
Original